Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-48.2022.8.11.0044
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003437-48.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WINGLIS DA SILVA SOUZA - CPF: 060.224.651-25 (APELANTE), RENATO NANTES POLTRANIERE - CPF: 035.443.911-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MIGUEL SCHNEIDER - CPF: 984.657.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS CHUBE - CPF: 021.069.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MILTON DOS SANTOS ALECRIM - CPF: 550.732.471-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO
EM ACIDENT DE
TRÂNSITO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA – MATERIALDIADE E AUTORIA
C
OMPROVADAS –
IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO -
VIOLAÇÃO
DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA -
2. REFORMA DA DOSIMETRIA –
ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL

–

IMPROCEDÊNCIA
–

VALORAÇÃO NEGATIVA DA
VETORIAL DA
CIRCUNSTÂNCIA
DO CRIME

–

3. READEQUAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

VEÍCULO AUTOMOTOR

–

PROCEDÊNCIA -
SANÇÃO CUMULATIVA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - JULGADOS DO STJ E TJMT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, além do teste de alcoolemia que constatou que o apelante estava com concentração de 0,36 mg/L, valor este acima do permitido pela lei.

2.

A
valoração negativa do vetor da
circunstância do crime

está
devidamente fundamentada
e evidenciada pelo
modo de execução do crime,
porquanto o apelante assumiu
a condução de veículo automotor ciente da
sua
precária condição pessoal (uso de bebida alcoólica e pouco descanso noturno), aliada a boa condição de tráfego da pista,
cujos
elementos extrapolam o tipo penal.

3.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ,
AgRg
no HC nº 271.383/RJ).

4
. Recurso
parcialmente
provido, em
dissonân
cia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa do réu
WIGLIS DA SILVA SOUZA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara
Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/
MT
, que
o
condenou
à pena de
03
(
três
)
anos
de detenção
, em regime aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito
, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois)
anos
, pela prática do delito previsto no art. 30
2
,
caput
, da Lei n. 9.503/
97.

Irresignada, a Defesa Pública
postulou pela
absolvição do
apelante, por
insuficiência probatória
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal. Subsidiariamente,
requereu a reforma da dosimetria da pena, a fim de que
a pena base seja fixada em seu mínimo legal.

A Defesa almeja também a
redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
, readequando-a para o prazo de 02(dois) meses.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id
. 202904
260
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

207466681
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra, em síntese, que:

“No dia 18 de novembro de 2022, por volta das 04:00 horas, em via pública localizada no KM 08 da Rodovia MT 130, no município de Paranatinga/MT, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção do veículo automotor Gol G4 de cor predominante branca, placa OAX-2F40. Sob a ingestão de álcool, o denunciado colidiu com a motocicleta de JOSE MILTON DOS SANTOS ALECRIM, causando a morte deste por politraumatismo ainda no local do acidente, conforme laudo de necropsia juntado ao ID nº 111169267.

Ressalta-se que WINGLIS confessou ter colidido com a motocicleta da vítima após ter ingerido bebida alcoólica (termo de interrogatório de ID 105349001), e apresentava sinais de embriaguez durante a abordagem policial, como consta no boletim de ocorrência de ID 105347439, violando, portanto, o dever objetivo de cuidado consistente em imprudência. (...)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
WINGLIS DA SILVA SOUZA
como incursos nas sanções do artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
”
(id.
202904166
)
.

O pleito de absolvição, por insuficiência probatória, não prospera.

No tocante à
materialidade
do delito
,
temos que restou devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 202899260),
boletim de ocorrência (I
d. 20289926
1
), laudo de necropsia
(id. 202904163)
, auto de constatação de
embriaguez
I
d.

202899262
, laudo pericial criminal
do acidente (id. 202904198)
,
além dos

t
ermos de
d
epoimentos
e
os demais elementos de prova constantes nos autos
.

Com relação
à autoria
,
na fase policial,
o apelante
declarou que
estava trafegando
em
sentido ao seu trabalho
e
que decidiu retornar para a cidade
e
,
ao retornar, colidiu com a motocicleta da vítima, não se recordando do que aconteceu exatamente
. Vejamos
:

“(...)
que
perguntado a respeito dos fatos, onde se envolveu em um acidente de trânsito que culminou com uma vítima que vinha sentido oposto em uma motocicleta,
o interrogado respondeu que estava indo para a fazenda onde trabalha e em determinada altura decidiu retornar para a cidade quando se
colidiu
com o motociclista,
não se recordando o que aconteceu, só sentiu o impacto
. Cita que não estava em alta velocidade, porém não sabe em que velocidade estava
, momentos depois acordou dentro do carro e foi ver o que havia acontecido, viu o estrago em seu carro e viu a vítima caída ao solo
;
que
perguntado o motivo de ter retornado para a cidade antes do acidente, o interrogado respondeu que no caminho decidiu voltar para a casa da namorada na cidade;
que
perguntado se ingeriu bebida alcoólica antes do acidente,
o interrogado respondeu que tomou uma pinga a noite por volta de 23:00h
, e não usou nenhum outro tipo de droga ilícita;
que
perguntado se no momento da colisão,
se recorda de como aconteceu, o interrogado respondeu que foi numa curva, não visualizou o motociclista, só viu de repente o brilho do farol e em seguida o impacto
.
Não se recorda se dormiu ao volante
; (...)”.
(
sic -
id. 202899273).

Em juízo, o réu afirmou que
dormiu no volante
e não se recordou da dinâmica do acidente. Vejamos:

“
a única coisa que eu posso falar é sobre o fato que realmente aconteceu, porque, como o policial Renato falou, ele também estava indo, o senhor José Milton
, e eu também estava indo, no momento da colisão,
eu realmente não estava lembrando de nada
,
eu acordei, já me deparei com aquilo, saí fora do carro, tudo quebrado, estragado, saí
e me deparei com a vítima, logo após na frente
, aí sobre a questão que eles falaram sobre a bebida
alcoólica
, eu dei meu depoimento para eles, quando eu estava falando lá, tinham vários policias também
, outros falaram assim, coloca logo que fez isso aí culposo,
que está embriagado e foi digitando no computador e eu vendo tudo aquilo, mas não pude falar nada
, então fiquei na minha e a questão, sobre eles falarem que eu estava embriagado, eles não fizeram nenhum teste em mim
, que eu estava pronto para fazer o teste, se eles quisessem;
(..),
no dia do acidente, eu estava indo no sentido a fazenda e eu virei, logo na frente tem
,
alí
no Alvorada, que é um armazém, e daí eu virei com o meu carro, entendeu, voltar para trás, porque eu não ia chegar no local da fazenda, por causa do amortecedor do meu carro
eu voltei para trás, e nisso eu dormi no volante
,
isso que eu falei que dormi no volante, eles não colocaram, entendeu, no processo, no boletim
e colocaram assim que eu estava desacordado que eu não estava sabendo
, que eu não estava lembrando que tinha acontecido o fato
; (...) o José Milton também estava trabalhando, mexendo com veneno, eu também mexia com isso,
então a noite passada eu tinha acordado três horas da manhã, trabalhei o dia inteiro
e sai era mais ou menos umas sete a oito horas da noite, da fazenda, que eu tinha vindo para buscar meu carro que tinha ficado em casa
, mas daí eu me desloquei na madrugada e aí foi quando eu voltei e aconteceu esse fato
; (...);

não fiz uso de medicação;
(...);
sim, eu ingeri a pinga, isso aí que eu falei para ele foi;

não sei como aconteceu o acidente
; não lembro a velocidade que eu estava
; foi muito de repente, foi perto de uma curva praticamente
; não sei se ele estava com farol ou não estava, não sei explicar isso para a senhora
; sim, eu dormi no volante
, porque foi como o policial falou, o Renato falou,

que
meu carro parou e eu colidi com a motocicleta na contramão
; sim, eu realmente falei, eu tinha bebido um copo de pinga
, mas nada que me atrapalhasse
;

eu tinha vindo na noite anterior, eu dormi na cidade, dormi bem pouco e levantei cedo para mim ir; estava escuro
.
” (id.
202904225
)
.

Os policiais militares
RENATO NANTES POLTRANIERE
e
THIAGO DOS SANTOS CHUBE
,
que

atenderam a ocorrência, afirmaram que
visualizaram, no local, que se trata
va de uma colisão, pois o apelante “
não tinha batido na lateral de motocicleta
”
. Declararam também que
o apelante, a princípio, deu uma versão, mas quando a esposa da vítima chegou ao local
, ele apresentou outra versão
, confessando
que

invadiu a pista contrária
, conforme se observa
da mídia audiovisual de id. 202904225
.

O
s
perito
s
da Gerência

Criminalística de Primavera do Leste/MT

analis
a
ram
a dinâmica dos
f
atos, efet
uaram
exames,
observaram
os vestígios

da colisão no local,
examinaram o cadáver e
fotografa
ram
a cena do crime
, bem assim
t
odos os objetos envolvidos no sinistro, apresentando
, ao final,
a seguinte

dinâmica e
conclusão
(
id. 202904198—pág. 20
)
:

6. DA DINÂMICA PARCIAL

1º. Trafegavam ambos os veículos pela MT-130, deslocando-se o automóvel Gol no sentido de Santiago do Norte para Paranatinga e a motocicleta CG no sentido contrário; 2º. Quando, não se sabe precisar o motivo, o automóvel adentrou na faixa de rolamento da direita, onde transitava a motocicleta; 3º. A motocicleta derivou à sua direita, provavelmente no intuito de evadir o automóvel, porém, sem sucesso; 4º
Os veículos colidiram sendo a sede de impacto do automóvel o seu ângulo anterior esquerdo e da motocicleta a sua porção anterior;
5º. Durante a colisão o condutor da motocicleta foi projetado contra o
parabrisa
e o teto do automóvel e posteriormente foi arremessado no local onde foi encontrado; 6º. Ainda durante a colisão a motocicleta foi projetada em sentido contrário ao seu deslocamento, em direção ao lote
lindouro
, entrando em repouso no local onde foi encontrada; 7º. Já o automóvel rotacionou em sentido anti-horário tendo como centro da rotação o seu ângulo anterior esquerdo (sede de impacto), de forma que sua porção anterior ficou voltada no sentido de quem se desloca de Paranatinga para Santiago do Norte; 8º. Em continuidade, o automóvel continuou com seu rolamento, desta vez de ré, adentrando no lote
lindouro
à direita da pista e posteriormente retornando a mesma, vindo a entrar em repouso na faixa de rolamento da direita, em sentido diagonal a esta, com o pneu posterior esquerdo próximo à faixa dupla divisória da pista e sua porção anterior voltada para o acostamento direito; e 9º. Por fim, o automóvel teve sua posição de repouso alterada, sendo movido para onde foi encontrado quando os peritos chegaram, próximo ao acostamento direito da via
.

7. CONCLUSÃO

Analisados os vestígios materiais observados no local e nos veículos, compatibilizados quanto a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, conclui o signatário
que se trata de acidente de trânsito do tipo colisão frontal tendo como causa determinante a invasão de pista perpetrada pelo automóvel (V1), que veio a colidir contra a motocicleta (V2) para dar causa ao acidente
”

Com efeito,
o homicídio culposo na direção de veículo automotor pressupõe a comprovação de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis (STJ, AP nº 593/MT - Relator: Min. Humberto Martins - 17.12.2012).

Sobre o tema, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que “na vida em sociedade, há diversas atividades que trazem em sua essência determinado grau de perigo.” (...). “
Nesses casos, ante o risco inerente a tais atividades, impõe-se ao agente a observância de um dever objetivo de cuidado, exatamente para fins de se evitar que sua conduta produza um resultado não desejado, como, por exemplo, a morte ou a ofensa à integridade corporal de outrem
” (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume Único, Ed. 12ª, pág. 1435).

Ensina também que “
o essencial em um tipo de injusto culposo como o do art. 302 do CTB não é a simples causação do resultado, mas sim a forma em que a ação causadora se realiza. Por isso, a observância do dever objetivo de cuidado, ou seja, a diligência devida, pelo condutor do veículo automotor afasta a tipificação do crime
”.

No caso, o conjunto probatório
demonstra que o
acidente ocorreu por culpa do réu que não tomou todas as precauções possíveis na condução do seu veículo
,
pois invadiu
a pista de rolamento contrária
e colidiu

frontalmente
com a motocicleta da vítima, cujo
sinistro ocasionou a
sua
morte.

Como
visto
, o perito foi bem claro ao concluir que o réu, com sua conduta imprudente
– sem motivo determinado
– adentr
ou
a pista de
“
rolamento da direita
”, por onde trafegava a vítima
,
d
ando
causa ao acidente que resultou
n
a
sua
morte
.

Some-se a isto
,
que o réu

não soube esclarecer a
dinâmica dos fatos
,
declar
ando, em juízo,
que dormiu na condu
ção do seu veículo
e
,
por isso,
invadi
u
a pista contrária.

Logo,
restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme
previst
o
nos
arts
. 28 e 34, do CTB,
incorrendo no tipo penal descrito no
art. 302,
caput
, da Lei nº 9503/1997.

Conclusivamente
, devidamente comprova
da
a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Subsidiariamente
,
a Defesa pleiteou
pela
reforma da dosimetria da pena
,
objetivando a fixação da
pena base
, em seu
mínimo legal
.

P
ara melhor análise
do pleito
,
colaciono excerto da sentença:

Analisadas as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; não há registro de
antecedentes
, nos termos do artigo 444 do STJ; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário;
o motivo do crime
é próprio do crime em apreciação;
as
circunstâncias
do delito não são favoráveis ao réu, eis que o crime ocorreu em via de ótima pavimentação asfáltica e sinalização, onde o réu tinha plenas condições para trafegar de forma segura. Ademais, o réu decidiu colocar-se na condição de condutor de veículo automotor ciente de que não teria tido um bom descanso, eis que ele mesmo diz em Juízo que havia dormido pouco
; as
consequências
não extrapolam a normalidade considerando que a morte constitui o tipo penal;
Quanto
ao comportamento das
vítimas
nada tem-se a mensurar.

A pena do delito em apreço é de detenção de
2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante de tais circunstâncias analisadas fixo a pena-base em
03 (três) anos de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem analisadas.

Desse modo,
torno definitiva
a pena do acusado
WINGLIS DA SILVA SOUZA
em
03 (três) anos de detenção.

De outra banda, no que diz respeito à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, aplico ao réu a sanção de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir, ou caso já esteja habilitado, a sua suspensão,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, dado à análise em retrospectiva das circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, qual seja circunstância [art. 59 do Código Penal] e à valoração da gravidade do delito [art. 293 da Lei n.º 9.503/1997]. (
sic -
id. 202904243)

Sobre o assunto, o doutrinador
Cleber Masson ensina que as
circunstância
s
do crime
“
são
os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução
do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o
ofendido
, etc
.
(Direito Penal, Parte Geral,
Ed. Método, pág. 604/605.
)”

No caso, a
valoração
negativa
d
o vetor d
a
circunstância
do crime

foi devidamente fundamentada
pelo juízo
de primeiro grau
, porquanto
o modo de execução do crime, consistente em assumir a
condução d
e
veículo automotor
ciente da precária condição pessoal
(uso de bebida alcoólica e pouco descanso noturno), aliada a boa condição de tráfego da pista
, são elementos que extrapolam o tipo penal
.

Some-se a isto que
,

analisando o laudo pericial do local do acidente (id.

202904198)
,
especificamente
das
imagens de n.
2,
n.
3,
n.
4,
n.
5,
n.
11 e
n.
15
,
temos
que a colisão se deu próximo
de
uma curva
.

Assim,
o local do sinistro
requeria do apelante maior precaução e cuidado
o que, no caso, não foi implementado, pois, mesmo diante de

condições
favoráveis
da via asf
áltica e do tempo
,
o apelante assumiu
a condução de veículo automotor
, sob efeito de álcool e
cansado
, extrapola
ndo
o tipo penal
.

Com essas considerações, mantenho a valoração negativa da vetorial da circunstância do crime e, consequentemente, a exasperação da pena-base, na forma
realizada pelo juízo de primeiro grau.

No que tange
à

readequação da pena de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
,
observo que
o juízo de primeiro grau fixou o prazo de

“
02 (dois) anos
, dado à análise em retrospectiva das
circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, qual seja circunstância [art. 59 do Código Penal] e à valoração da gravidade do delito [art. 293 da Lei n.º 9.503/1997]
”
.

É sabido que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ,
AgRg
no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.2.2014).

O art. 293

do código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de
dois meses a cinco anos
”.

Portanto,
considerando a exasperação da pena
-base (art. 59 do CP), realizada pelo magistrado de primeiro grau,
mostra-se
imperativa a readequação da pena acessória para 0
8
(
oito
) meses
, nos termos do art. 293 do CTB.

Por todo exposto, em
disso
nância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito, provejo
parcialmente
o recurso interposto pela Defesa de

WINGLIS DA SILVA SOUZA
para
readequar a pena de suspensão do direito de dirigir para o prazo de 0
8
(
oito
) meses
, mantendo
incólume

os demais termos da
sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024